Tribunal: TJDFT
Processo: 0701532-07.2025.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PRODUTO (COMPRESSOR VEICULAR DE CONDICIONADOR DE AR). VÍCIO OCULTO NÃO CARACTERIZADO. DEFEITO OCORRIDO FORA DA GARANTIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. DECADÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. DANOS MATERIAL E MORAL NÃO INDENIZÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que extinguiu o processo sem exame do mérito (art. 51, II, Lei 9.099/95), diante da necessidade de perícia para comprovação do defeito.
2. Nas razões recursais suscita preliminar de cerceamento de defesa, alegando a competência dos Juizados Especiais. No mérito pugna pela inversão do ônus da prova, pela condenação solidária das rés à restituição do valor pago (R$ 1.916,91) e pela reparação moral em valor a ser arbitrado pelo colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal impõe verificação do direito do autor às reparações material e moral em razão do vício do produto (compressor de ar do condicionador veicular).
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. A relação jurídica destes autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidor e fornecedor, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, sem prejuízo da aplicação supletiva dos preceitos insertos no CC, em necessário diálogo das fontes.
5. Preliminar de cerceamento de defesa. Verificada nos autos a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento do processo, não há que se falar em necessidade de realização de perícia. Preliminar rejeitada.
6. No presente caso aplica-se a Teoria da Causa Madura, pois o processo se encontra em condição de imediato julgamento de mérito, sem necessidade de devolução dos autos ao juízo de origem (art. 1.013, § 3o, II, do CPC/2015).
7. No caso, o autor adquiriu em 08/01/2024 um compressor veicular de condicionador de ar, com garantia contratual de seis meses, sem garantia estendida. Ocorre que em dezembro/2024 (ID 70652016) deu notícia à parte ré de que a peça havia apresentado defeito, quando não mais havia obrigação das rés no reparo do defeito apresentado, impondo o reconhecimento de ofício da decadência. Precedente: Acórdão 1954128.
8. Vale ressaltar que não há qualquer indício de prova da caracterização de vício oculto, mas pelo que dos autos consta, trata-se de vício em produto de uso diário, que ocorreu (art. 26/CDC) quase um ano após a compra e após o prazo decadencial e de garantia.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Condenado o autor recorrente nas custas processuais e nos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55, Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes: CDC, art. 26.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, (Acórdão 1954128, 0702949-66.2023.8.07.0005, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.)